Tribunal: TJDFT
Processo: 0703107-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703107-42.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ROBSON VALENTIM DE SOUZA RECORRIDO: LUCIANA DIAS DA SILVA VALENTIM Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão presencial -- o advogado do recorrente fará sustentação oral (ID 59620782). Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES